Tribunal: TJES
Processo: 5027176-51.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027176-51.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYARA BARCELOS SERAFINI e outros (2)
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para as autoras.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE DE VIAGEM. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRAM AS AUTORAS QUE A REQUERENTE MAYARA ADQUIRIU JUNTO A 1ª RÉ, AGÊNCIA DE VIAGEM CVC, UM PACOTE DE VIAGEM DE CRUZEIRO DA 2ª RÉ, MSC CRUZEIROS, NO VALOR DE R$ 4.719,64 COM DIREITO A UMA CABINE COM TRÊS HÓSPEDES, BEBIDAS, INTERNET, ETC. EM RAZÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-19 FOI DISPONIBILIZADA UMA CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R$ 4.719,64 COM VALIDADE DE 01 ANO OU A POSSIBILIDADE DE REMARCAR A VIAGEM. A SEGUNDA REQUERIDA REMARCOU A VIAGEM, GERANDO UMA COBRANÇA POR PARTE DA DE R$ 2.000,00, NÃO SENDO INCLUÍDO O PACOTE DE BEBIDAS SEM ÁLCOOL, PACOTE DE FOTOS E A INTERNET, QUE JÁ HAVIAM SIDO PAGOS NO PRIMEIRO PACOTE, ALÉM DE QUE O SEGURO DE VIAGENS ANTERIORMENTE CONTRATADOS NÃO ERAM MAIS ACEITOS PELA 2ª DEMANDADA. DURANTE UM MÊS FOI NECESSÁRIA A IDA, TODOS OS DIAS, ATÉ A AGÊNCIA DA 1ª DEMANDADA NA BUSCA DE SOLUCIONAR OS PROBLEMAS, SEM SUCESSO. 03 DIAS ANTES DA VIAGEM, FOI NECESSÁRIO MAIS UM PAGAMENTO DE R$ 1.890,17 PARA EMBARCAR NO CRUZEIRO, DESCOBRINDO QUE OS PACOTES COMPRADOS NÃO MAIS SERVIRIAM. RAZÃO PELA QUAL ENTRARAM EM JUÍZO BUSCANDO: A) CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE R$ 15.473,28 DE DANOS MORAIS À CADA UMA DAS 03 AUTORAS E B) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 2.060,16. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR AS RÉS A: A) RESTITUIR O VALOR DE R$ 1.890,17 E B) PAGAR O VALOR DE R$ 2.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS, A CADA AUTORA. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRIDA NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATO CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA ORA RECORRENTE. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE SOMENTE PENDE REFORMA QUANTO AOS DANOS MORAIS EXARADOS.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)